Tribunal: TJBA
Processo: 8051494-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051494-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO MARIA PORPINO PERES JUNIOR

Advogado(s)
:
ANTONIO MARIA PORPINO PERES JUNIOR

AGRAVADO: CONDOMINIO HORTO EMPRESARIAL

Advogado(s)
:
RODRIGO CASSUNDE MORAES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL HÁ MAIS DE QUINZE ANOS. NULIDADE DA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade e determinou a penhora online de ativos financeiros do Recorrente, em ação de execução de cotas condominiais. O Agravante alega sua ilegitimidade passiva, pois vendeu o imóvel há mais de quinze anos, e a nulidade absoluta da citação, que foi enviada ao endereço do próprio condomínio exequente.

II. Questão em discussão

1.

As questões controvertidas consistem em analisar:

a) a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por débitos condominiais gerados quase quinze anos após a alienação do imóvel e a imissão do comprador na posse, à luz das circunstâncias do caso concreto e da interpretação do Tema 886 do Superior Tribunal de Justiça; e

b) a validade de ato citatório cuja carta foi remetida ao endereço do próprio exequente e recebida por um de seus funcionários.

III. Razões de decidir

1.

O que define a responsabilidade pelas obrigações condominiais é a relação jurídica material com o imóvel. A posse exercida pelo promissário comprador de forma pública e ininterrupta por mais de quinze anos constitui fato suficiente para configurar a ciência inequívoca do condomínio sobre a transação, afastando a legitimidade do promitente vendedor, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 886. A exigência de prova documental formal da comunicação, nesse contexto, mostra-se desarrazoada.

2.

É absolutamente nulo o ato de citação realizado em endereço do próprio exequente e recebido por seu preposto. Tal vício, por sua gravidade, viola as garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa, não podendo ser simplesmente convalidado pela aplicação do princípio da instrumentalidade das formas em razão do comparecimento espontâneo da parte.

3.

Verificada a alta probabilidade do direito do Agravante, consubstanciada na sua manifesta ilegitimidade passiva e na nulidade processual, e o perigo de dano grave decorrente da constrição patrimonial, a reforma da decisão que rejeitou a defesa e determinou o prosseguimento da execução é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, acolher a Exceção de Pré-Executividade e declarar a ilegitimidade passiva do Agravante, determinando sua exclusão da lide.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8051494-73.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ANTONIO MARIA PORPINO PERES JUNIOR
e como Agravado,
CONDOMÍNIO HORTO EMPRESARIAL
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora